Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-58.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006088-58.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.062.581-01 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSULTORA DE COSMÉTICOS REVENDEDORA DE PRODUTOS NATURA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL SUPOSTAMENTE REFERENTE À COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS INDICADAS NA NOTA FISCAL – INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSCRIÇÃO DA AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INVÁLIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA INCABÍVEL EM RAZÃO DA PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SÚMULA No 385 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – LEGÍTIMO DIREITO AO QUESTIONAMENTO JUDICIAL DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do credor comprovar a existência de relação jurídica entre os litigantes e a causa subjacente à inscrição de nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Não comprovada a entrega das mercadorias descritas na nota fiscal, não há prova satisfatória da dívida que deu ensejo à negativação da suposta devedora. 3. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula no 385 do STJ. 5. Nos termos do §3o do art. 98 do CPC,
vencido
“o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006088-58.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JANAINA PEREIRA DOS SANTOS
c
ontra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 1006088-58.2017.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra NATURA COSMÉTICOS.A., julgou improcedente o pedido por entender comprovada “
a existência de relação jurídica havida entre as partes (...) através da Ficha Cadastral no id. 10355324
”, bem como do débito contraído pela recorrente, representado pela nota fiscal trazida aos autos pela apelada, e por isso aplicou à autora multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa, pois, na visão da julgadora, “
restou evidente que (a)o requerente se utilizou de má-fé processual, uma vez que afirmou desconhecer o valor cobrado, bem como sustentou ser a restrição indevida, quando na verdade tinha pleno conhecimento da existência de um débito em seu nome que não foi adimplindo a tempo e modo, dando ensejo a negativação do seu nome
” (cf. Id. no 76214483); a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.

A apelante circunstancia que “
havia sido revendedora terceirizada da empresa Natura há muitos anos, porém, a retirada/entrega das mercadorias nos Correios era feita com prévio pagamento, de modo que desconhecia o valor negativado, pois sempre pagou de forma antecipada
” (cf. fls. 04 Id. no 76214485); alega que não há prova do recebimento da mercadoria representada pela nota fiscal exibida pela Natura, e diz que não foi previamente notificada da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, afirmando que
“jamais tomou conhecimento do suposto débito em aberto para que ao menos tentasse uma resolução administrativa na época, portanto, não pode ser condenada as penas de litigância
”, já que não praticou qualquer conduta delitiva que autorizasse a multa que lhe foi imposta (cf. fls. 06 Id. no no 76214485).

Afirma que os elementos da responsabilidade civil estão presentes e justificam a condenação da apelada em razão de ter sido negativa por débito inexistente, além da falta de prévia notificação, pelo que pede o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência de débito e a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do ilícito praticado; alternativamente, se mantida a r. sentença, ao menos que seja afastar a multa que lhe foi imposta e o ônus sucumbência por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Intimada (cf. Id. no 76214488), a apelada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao apelo (cf. Id. no 76214489).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a apelada dizendo que foi lhe negada a concessão de crédito em razão da indevida inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, promovida pela apelada, por dívida no valor de R$ 408,36, mas, segundo diz, desconhece completamente o débito, e, ademais, não foi previamente notificada da inscrição (cf. Id. no 76213244)
.

A r. sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“
Pois bem, analisando os autos, verifico que a improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe.

Isso porque logrou êxito o requerido em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes decorrente através da Ficha Cadastral no id. 10355324, no qual apresenta a assinatura exarada pela autora, é de fácil percepção que essas assinaturas possuem uma similitude extrema com as assinaturas exaradas no RG, procuração e declaração de hipossuficiência (ids. 9365792 e 9365796).

Nesse sentido:

(...)

Alia-se a isso as telas colacionadas no id. 10355292 – pág. 4 demonstram que a autora possui outras compras realizadas e quitadas, bem como o valor da negativação é de acordo com a nota fiscal apresentada no id. 10355311
.

Ademais, instada a parte autora a especificar as provas que pretende produzir, confessou o vínculo jurídico entre as partes (id. 15369344).

Dessa forma, diferentemente do que constou na petição inicial, a dívida está lastreada em negócio jurídico que contou com a participação da autora, que daquele ficou inadimplente, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
”
(cf. Id. no 76214483 -
grifei
).

Ao ajuizar a presente ação, a apelante afirmou desconhecer a origem do débito, mas, para rebater essa alegação autoral, a ré/apelada apresentou cópia da “Ficha Cadastral” de admissão da apelante como consultora/vendedora dos produtos da marca Natura, sob o código no 143645285, e da “Ficha de Apresentações das Condições da Consultora Natura” (cf. Id. no 76214468), além da Nota Fiscal no 015.199.328, no valor de R$ 408,36, cuja suposta dívida ensejou a inscrição do nome da apelante perante as entidades de proteção ao crédito, e print’s de seu sistema interno referentes à supostas compras efetivadas pela apelante.

Ao ofertar impugnação à contestação, a apelante alegou que a nota fiscal
“
não faz qualquer referência ao caso em comento
.
Não existe valor e nem número de contratação que faça referência ao apresentado no extrato de negativação
”,
além de inexistir prova da entrega da mercadoria supostamente negociada; disse, ainda, que houve fraude praticada por terceiros, e que apelada deve responder objetivamente pelos fatos em razão
“
atuação de falsários, é fato previsto e previsível. Assim, tinha e tem a Requerida o dever de atuar com cautela
”
(cf. Id. no 76214476).

O conjunto probatório recursal mostra que, em 28.07.2017, a ré/apelada inscreveu o nome da apelante em 27.10.2016, por suposto débito no valor
de R$ 408,36, e no extrato da SCPC há uma única menção à origem da dívida, que faz referência ao número “1610558318001”, mas sem qualquer outro dado de identificação complementar (cf. fls. 05 Id. no 76213246), ou seja, esse número diverge daquele constante da Nota Fiscal no 015.199.328, existindo identidade apenas quanto ao valor do débito que deu origem à negativação do CPF da apelante (cf. Id. no 76214467).

O art. 1o da Lei no 8.846, de 21.01.1994, estabelece que a “
emissão de nota fiscal
, recibo ou documento equivalente,
relativo à venda de mercadorias
, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis,
deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação
” (
grifei
).

E, segundo o disposto no art. 1o da Lei no 5.474, de 1807.1968, que trata da duplicata, em “
todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador
”, e o §1o do mesmo artigo dispõe que a “
fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao vendedor, indicará somente os números e valores das notas parciais expedidas por ocasião das vendas, despachos ou entregas das mercadorias
”.

Acresço que, consoante consolidada jurisprudência do eg. STJ, “
a nota fiscal, acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode servir de prova escrita para aparelhar a ação monitória
” (Terceira Turma - REsp

778.852/RS – Rela. Min. NANCY ANDRIGHI – Julgado em 15.08.2006 - DJ 4.09.2006).

Registre-se que, no caso, não houve emissão de qualquer duplicata, pelo menos dos autos nada consta nesse sentido, e, como alegado pela apelante, a dinâmica estabelecida entre os litigantes era de que as mercadorias eram remetidas/entregues pelos Correios mediante prévio pagamento.

A apelada exibiu prova inconteste de que a autora apelante se dedicou por determinado período como revendedora dos produtos Natura em sua região, mas não comprovou a efetiva entrega das
mercadorias listadas na Nota
Fiscal no 015.199.328, isso porque, para além de não constar da aludida Nota Fiscal a assinatura da apelante no campo destinado a aposição da assinatura do recebedor das mercadorias, o campo encontra-se em branco, não há qualquer outro elemento probatório indicativa da efetiva entrega dos produtos listados no aludido documento à pessoa da recorrente, cumprindo frisar que a Nota Fiscal foi emitida unilateralmente pela Natura apenas sob a justificativa que, na época da emissão, a autora revendia produtos Natura, e nada a mais além dessa evidência, que, por si só, é incapaz de ligar a autora à suposta operação comercial retratada no aludido documento.

O que se tem nos autos, portanto, é apenas a emissão solteira de uma nota fiscal em nome da
apelante (no
015.199.328
),
mas sem assinatura comprobatória do recebimento das mercadorias pela suposta destinatária ou por qualquer outra pessoa que as tenha recebido no endereço indicado no documento, o que não me parece suficiente à comprovação de que, relativamente à NF em questão, realmente ocorreu a formação integral da compra e venda dos produtos ali indicados, daí porque a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NOTA FISCAL. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. As notas fiscais que fundamentaram a cobrança empreendida em detrimento da autora não possuem demonstração do recebimento das mercadorias pela apelada. 2. Ainda não houve o aceite das duplicatas. Esse título detém natureza causal. Portanto, para sua regular existência, há a necessidade da prestação de serviço ou de uma venda mercantil, com a efetiva entrega da mercadoria, o que não se encontra demonstrado nos autos.3. A ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão da autora, ou seja, a validade da cobrança do débito. Dessa forma, mostra-se correta a sentença que declarou o débito inexistente, bem como a inscrição em cadastro de proteção ao crédito indevida, com a subsequente condenação do apelante ao pagamento de danos morais. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJDFT – Terceira Turma Cível -
Acórdão 995041
– Recurso de Apelação Cível no 20151210030089 – Rel. Des. ALVARO CIARLINI – Julgado em 15/02/2017 - Publicado no DJE: 23/2/2017 - Pág.: 607/617)

EMENTA: AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PESSOA JURÍDICA. - CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – (...). Caso em que a nota fiscal, sem a prova da entrega da mercadoria, não é suficiente a demonstrar a legalidade da duplicata. (...). AGRAVO DESPROVIDO. (TJRS - Nona Câmara Cível Agravo de Instrumento no 70047143805 - Rel. Des.
Leonel Pires Ohlweiler
- Julgado em 28.03.2012)

No tocante à alegação de que a apelante não foi previamente notificada da inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, medida exigida pelo disposto no art. 43, §2o, do CDC,
observo que a finalidade dessa notificação é permitir ao devedor, sob o risco de inscrição, a correção de eventual inexatidão nos dados apontados, além, obviamente, de impedir a inscrição pela quitação do débito.

Mas essa providência formal não deve ser cumprida pelo credor solicitante da inscrição, e sim pela entidade responsável pela administração do cadastro e pela efetivação da medida, conforme já assentado pelo eg. STJ no verbete da Súmula 359 do STJ, que diz caber “
ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

No caso, não obstante a falta de prévia notificação da suposta devedora, a negativação solicitada pela apelada foi realizada em
27.10.2016
, pela dívida no valor de R$ 408,36 (cf. fls. 05 Id. no 76213246), mas, nessa data, o nome da apelante já estava inscrito no SCPC
desde
27.04.2012
,
por débito no valor de R$ 37,50 contraído junto à credora “
MG-AXA/LINKS CALCADOS ARAXA” (cf. fls. 01 Id. no 76214466), e
a legitimidade dessa anotação prévia não foi infirmada no curso do processo, eis que sobre ela a autora/
apelante se calou absolutamente, inexistindo, portanto, comprovação de que o referido apontamento foi cancelado, ou, ao menos, questionado administrativa ou judicialmente.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que, “
dá anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula no 385), e, em reforço a essa posição, afastando qualquer sombra de dúvida que pairasse sobre a matéria, em posterior julgamento
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“
a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Assim,
havendo anotação restritiva pré-existente, descabe a condenação indenizatória por danos morais do solicitante da segunda e das subsequentes inscrições, e, conforme visto, como já havia outra inscrição desabonadora ativa em nome da apelada quando efetivada aquela solicitada pela apelada, não pode esta sofrer a condenação indenizatória em discussão nestes autos.

Cabível, apenas, em razão da
inobservância ao disposto no art. 3o, §2o, do CDC, o cancelamento da inscrição, mas sem prejuízo de sua posterior inscrição, desde que observadas as formalidades legais.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento da multa e do ônus sucumbencial em razão de a apelante litigar sob o beneplácito da assistência judiciária gratuita, a concessão dessa benesse não isenta o beneficiário do pagamento dos ônus da condenação, mas apenas, por força do disposto nos §§2o e 4o do art. 98 do CPC, suspende a eficácia da decisão, ou seja, a “
c
oncessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”, tampouco “
afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas
”, de modo que, nos termos do §3o do art. 98 do CPC, vencido
“o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
” (destaquei).

Pelo exposto,
dou parcial
provimento ao recurso

para declarar inexistente o débito no valor de R$ 408,36, referente à dívida representada pela Nota Fiscal no
015.199.328
, afastando, por consequência, a condenação da autora/apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, e ordeno o cancelamento da inscrição
realizada em 27.10.2016, no valor de R$ 408,36
, referente ao débito representado pela
Nota Fiscal

no 015.199.328
.

Diante da reversão do julgamento, inverto o ônus sucumbencial para impor à ré/apelada o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021